Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 211
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 211
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres, concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei nº 12.513/2011.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.